Tribunal: TJSP
Processo: 1068758-54.2013.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Elói Estevão Troly
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-21
Data de publicação: 2021-02-21

Ementa:
Apelação. Ação de revisão de contratos bancários e de repetição de indébito. Sentença de parcial procedência, apenas para limitar os juros remuneratórios de um dos contratos. Recurso do réu.
1. Juros Remuneratórios. 1.1. Aplicação de taxa de juros dentro da legalidade em relação a dois contratos. Índices expressamente fixados que não destoam daqueles aplicados por outras instituições

Ementa:
Apelação. Ação de revisão de contratos bancários e de repetição de indébito. Sentença de parcial procedência, apenas para limitar os juros remuneratórios de um dos contratos. Recurso do réu.
1. Juros Remuneratórios. 1.1. Aplicação de taxa de juros dentro da legalidade em relação a dois contratos. Índices expressamente fixados que não destoam daqueles aplicados por outras instituições financeiras durante o período. 1.2. Contudo, em relação ao terceiro contrato (não exibido pelo réu), deve-se adotar a taxa média de mercado (2,20% ao mês), segundo apuração do laudo pericial (não impugnado pelo réu). 1.3. Diferenças a maior apuradas. Determinação do saldo devedor conforme a perícia. 1.4. Repetição do indébito afastada, porque o excesso afastado é inferior ao saldo contratual devido pela autora.
2. Capitalização de juros. Convenção de taxa efetiva anual superior ao duodécuplo da taxa mensal admite a cobrança daquela, nos termos da Súmula 541, do STJ. A composição do valor das parcelas não implica capitalização de juros vencidos e não pagos. No contrato de abertura de crédito em conta corrente, a incidência mensal dos juros e o seu não pagamento prioritário por inexistência de fundos, implica nova sujeição a esse encargo no período seguinte mensal subsequente, sem que se possa inferir ilícita capitalização de juros.
3. Sentença mantida. Majoração dos honorários advocatícios na fase recursal. Recurso desprovido.